Tribunal: TJDFT
Processo: 0035003-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035003-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO RECORRIDO: RENATA COELHO BRASIL DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E DESIGUAL. 1.O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de oitiva de testemunhas, sem que implique em cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. 2.Surgido o defeito na rede de esgoto dois anos depois da utilização do imóvel pelo autor, competia a ele comprovar, por meio de pericial, que o defeito era preexistente à celebração do contrato. 3. Não há indenização por dano material sem a prova de prejuízo pelo atraso na transferência da unidade imobiliária ao promissário comprador. 4. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não configuram dano moral. 5. Para obter a gratuidade de justiça,deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não demonstrar que não tem rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 6. Segundo o art. 86 do Código de Processo Civil, cada litigante vencedor e vencido em parte do pedido deve arcar com o pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, salvo nos casos de sucumbência mínima, em que o perdedor deverá responder por inteiro pelas despesas processuais. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 247, 394, 395 e 397, todos do Código Civil, bem como 726 e 727, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é devida reparação financeira em razão da mora da recorrida, não se confundindo com mora contratual. Em adição, invoca dissenso jurisprudencial quanto a interpretação do artigo 355 do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa. Colaciona julgados dos STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 247, 394 e 397, todos do Código Civil, bem como 355, 726 e 727, estes do Código de Processo Civil uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ressalto que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta negativa de vigência do artigo 395 do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não há multa estipulada pelo descumprimento dos termos do contrato, bem como que o recorrente se beneficiou do atraso (ID 9132020), decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009